Tribunal: STF
Processo: ARE 1600974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO DE EMBARCAÇÃO. CONTRATO COMPLEXO. INDIVISIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Município do Rio de Janeiro contra sentença, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por sociedade empresária prestadora de serviços offshore, a qual julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico- tributária entre as partes quanto à incidência de ISS sobre contratos de afretamento por tempo de embarcações, e, por consequência, anulou o crédito tributário consubstanciado em Auto de Infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consisteem definir seincide ISS sobreserviços oriundos de contratos de afretamento por tempo celebrados entre a sociedade empresária autora e sociedade empresa do setor de exploração de petróleo e gás natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O contrato de afretamento por tempo, previsto no art. 2º da Lei nº 9.432/1997, caracteriza-se pela disponibilização da embarcação armada e tripulada para operação por tempo determinado, envolvendo prestação de serviços integrados à operação marítima.
4. Trata-se de contrato complexo que combina locação de bem móvel com serviços acessórios, cuja indivisibilidade é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal deJustiça, que afasta a possibilidade de desmembramento para efeitos fiscais, inviabilizando a incidência de ISS sobre essas operações.
5. A tentativa de desmembramento do contrato para fins de tributação afronta o entendimento do STJ, segundo o qual a ausência de previsão específica do afretamento por tempo na lista anexa à LC 116/2003 impede a incidência do imposto.
6. A Súmula Vinculante 31 do STF também reforça a impossibilidade de incidência de ISS sobre locação de bens móveis, entendimento que se estende aos contratos complexos de afretamento por tempo, em razão da inexistência de fato gerador isolado de prestação de serviço.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça Fluminense reafirmam que, mesmo diante da complexidade do contrato, não há como promover sua cisão para fins tributários, devendo prevalecer a orientação da Corte Superior.
8. Inexistindo fato gerador de ISS e sendo inválida a autuação fiscal, mantém-se a sentença que declarou a inexistência da relação jurídico-tributária e anulou o crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO:
16. Recurso conhecido e desprovido. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, item 3 da lista anexa; Lei 9.432/1997, art. 2º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.116.637/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.756.960/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021; STF, Súmula Vinculante 31; TJ/RJ, Apelação Cível 0082408- 23.2012.8.19.0002, Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 20.10.2021; TJ/RJ, Apelação Cível 0213598-39.2017.8.19.0001, Des. Ferdinaldo do Nascimento, j. 22.09.2020.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente